Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000482-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), EDICLEIA PAULA PIVETTA - CPF: 007.638.271-00 (AGRAVADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000482-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EDICLEIA PAULA PIVETTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS DO CONVÊNIO À DETENTORA DE BARRIGA SOLIDÁRIA - VIABILIDADE - EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS À CONSTRUÇÃO DE UMA FAMÍLIA, AO SEU PLANEJAMENTO, À REPRODUÇÃO HUMANA E À MATERNIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS SISTEMAS SOLIDÁRIO E ATUARIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e a Constituição Federal de 1988 asseguram a todos os brasileiros o direito à construção de uma família, ao seu planejamento, à reprodução humana e à maternidade/paternidade.

Portanto, é cabível o deferimento de tutela de urgência para estender os direitos da titular de plano de saúde à pessoa detentora de barriga solidária, medida que além de efetivar tais prerrogativas, também não implicará em tipo de prejuízo para os sistemas solidário e atuarial do convênio, motivos pelos quais se verifica a presença dos requisitos art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000482-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EDICLEIA PAULA PIVETTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
UNIMED NORTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1006212-38.2019.811.0045, ajuizada por
EDICLEIA PAULA PIVETTA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, estenda a cobertura do plano de saúde, cuja titular é a autora, ora agravada, para Rubia Vergínia Bortolini, gestante e cunhada da autora (barriga solidária ou útero de substituição), desde o período pré-natal até o parto e ao puerpério, incluindo-a como beneficiária temporária, nos limites e termos do plano de saúde contratado.

Para tanto, aduz a ré, ora agravante, que a cobertura assistencial de terceiro, em razão da barriga solidária, não se encontra inserida no rol de procedimentos da ANS, o qual também veda a extensão do plano à pessoa estranha à relação contratual, exceto quanto à possibilidade de inclusão de beneficiários dependentes, mediante contraprestação financeira e atendendo aos requisitos previstos, os quais não se verificam no caso vertente.

Ao final, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi concedido (id. 30648497).

Contrarrazões apresentadas (id. 33891988).

Em seu parecer (id. 34724471), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000482-50.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, ao deferir, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1006212-38.2019.811.0045, ajuizada por
EDICLEIA PAULA PIVETTA
em face da
UNIMED NORTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
, a tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, estenda a cobertura do plano de saúde da autora, ora agravada, para Rubia Vergínia Bortolini, gestante e cunhada da autora (barriga solidária ou útero de substituição), desde o período pré-natal até o parto e ao puerpério, incluindo-a como beneficiária temporária, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Como cediço, a relação contratual firmada entre o plano de saúde e o seu beneficiário envolve a prestação de serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais a serem prestados pela rede assistencial do primeiro, mediante o pagamento de uma mensalidade/contraprestação pelo segundo.

Ainda, vale lembrar que as propostas e contratos oferecidos pelas operadoras de planos de saúde aos seus beneficiários estão submetidas às regras estabelecidas na Lei de no 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor.

Destacadas essas premissas, passo à análise da irresignação da ré, ora agravante, quanto à decisão agravada.

Na hipótese, ao revés do que entendeu o Juízo singular, da análise do contrato carreado aos Autos, não se observa, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a presença da probabilidade do direito da autora, ora agravada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que autorize a manutenção da decisão agravada que conferiu os efeitos da tutela de urgência.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Tanto é assim que da leitura do contrato firmado entre as partes, não se observa qualquer cláusula, cuja interpretação, alicerce a probabilidade do direito da autora, ora agravada, para que, o plano por ela contratado seja estendido à sua cunhada, a qual se dispôs a gerar o filho da autora, ora agravada, cujo procedimento é conhecido como “barriga solidária” ou “útero de substituição”.

Em outras palavras, diante da inexistência de cláusula contratual a amparar o direito perseguido pela autora, ora agravada, obrigar a ré, ora agravante, a custear o pagamento de todas as despesas solicitadas na exordial é extrapolar o princípio da mitigação da “Pacta Sunt Servanda”, o que, evidentemente, o Poder Judiciário não pode permitir.

Ademais, não bastasse a inexistência da probabilidade do direito perseguido pela autora, ora agravada, o que já seria suficiente para reformar a decisão agravada, também não há nada nos Autos que indique que a gestação esteja em uma situação de risco que, à margem de uma interpretação mais acurada dos fatos, permitam o deferimento da tutela de urgência.

Portanto, em que pese a apurada construção hermenêutica verificada no teor da decisão agravada, mais precisamente quanto a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas comumente aplicadas aos contratos de plano de saúde, tais primados não possuem caráter absoluto e, portanto, não podem ser chanceladas a toda e qualquer situação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e afastar os efeitos da tutela de urgência deferida pelo Juízo singular.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A ora agravada propôs Ação de Obrigação de Fazer com o objetivo de incluir a irmã do seu marido como beneficiária temporária do plano de saúde do qual é titular, para garantir-lhe assistência médica e hospitalar necessárias durante a gestação conhecida popularmente como “barriga solidária”, já que doou seu útero para a concepção do primeiro filho do casal.

O juízo
a quo
deferiu a antecipação de tutela para determinar que a agravante custeie o pré-natal, parto e puerpério, uma vez que cabe à autora decidir sobre a maternidade e sobre o planejamento familiar (art. 1.565, §2o, do Código Civil), que inclusive, conforme destacou, tem cobertura obrigatória assegurada pelo art. 35-C, inciso III, da Lei no 9.656/98.

As conquistas na área da reprodução, assim como a família, demandam proteção especial, e é vedada qualquer interferência coercitiva por parte de instituições privadas, como estabelece o art. 226, §7o, da Constituição Federal, que interiorizou a garantia consagrada no artigo XVI da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.

Portanto, à princípio não se mostra adequado concluir que o pedido não tem amparo no ordenamento jurídico, pois trata-se de concretização do seu desejo justo e constitucional de elaborar o planejamento familiar e de vivenciar a maternidade.

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
E o Código de Defesa do Consumidor assegura à agravada que a defesa dos direitos acima relacionados seja facilitada em juízo, o que está sendo cumprido aqui pelo
decisum
combatido (art. 6o, inciso VIII).

Em 2016 ela engravidou mas ocorreu o óbito fetal. Em 1o/07/2017 adquiriu o plano de saúde disponibilizado pela agravante, e em 2018 novamente aconteceu a mesma situação, tendo a ré custeado todo o tratamento indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. Após, recebeu contraindicação médica para uma terceira gestação por insuficiência istmocervical (colo curto). Com isso, sua cunhada se ofereceu para gerar o bebê no seu útero.

Se, de um lado, o teor do contrato com ID no. 30137958 não permite afirmar que a pretensão específica da agravada esteja nele amparada, de outro, é preciso reconhecer que também não impõe nenhum óbice, pois não traz no rol de serviços excluídos (cláusula oitava).

Nessas hipóteses, é preciso transpor a interpretação estritamente técnica, a fim de encontrar a solução mais adequada social e moralmente para a questão.

Essa é a orientação do STJ para temas igualmente inovadores e que não estão descritos em manuais, doutrinas ou mesmo no ordenamento jurídico pátrio. Servem de exemplos os casos em que admitiu a criogenia (REsp no. 1693718/RJ) e os contratos eletrônicos como títulos executivos extrajudiciais, mesmo sem contar com duas testemunhas mas sim com a assinatura digital do contratante (REsp no. 1495920/DF).

Nesta lide, se a própria agravada estivesse grávida, faria jus à cobertura contratual de todos os procedimentos e atendimentos correlatos, visto que já cumprido o prazo de carência.

Logo, não há mínimo indício de prejuízo para o sistema solidário e atuarial da agravante.

É juridicamente possível e contratualmente viável a inclusão de parentes do titular do plano de saúde na condição de dependentes, tanto assim que não é essa a discussão principal da autora.

A cunhada da autora não deixará de estar obrigada ao pagamento das respectivas mensalidades, a ela só será transferido o gozo dos direitos contratuais já adquiridos pela titular que, aliás, não poderá fruí-los, tendo de se submeter a todo esse contexto por motivos alheios à sua vontade.

A agravante não será duplamente onerada e o fato de não ter sido sugerido aqui que a gestação solidária corre algum tipo de risco só reforça essa conclusão.

Desse modo, é clara a probabilidade do direito, além de estar evidenciado o risco ao resultado útil do processo.

Não fosse o bastante, contribui para o deferimento da medida de urgência a reversibilidade da medida (300, §3o, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso,
por se tratar de obrigação de fazer facilmente transmutável em prestação pecuniária destinada a ressarcir eventuais danos que a agravante possa vir a sofrer
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BARRIGA SOLIDÁRIA. PEDIDO DE EXTENSÃO PARA A DETENTORA DO ÚTERO DE SUBSTITUIÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO COMO BENEFICIÁRIA TEMPORÁRIA COMO DETERMINADO NO JUÍZO DE BASE. LEGALIDADE NO PROCEDER ADOTADO PELO MAGISTRADO PRIMEVO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO FRENTE AO JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
(AI no. 0005760-56.2016.8.05.0000, 1a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Maria Da Graça Osorio Pimentel Leal, publicado em 17/08/2016
).

PLANO DE SAÚDE - Indenização por danos materiais e morais - Filhos do autor (recém-nascidos) que necessitaram da realização de procedimentos - Cobertura negada - Reprodução por "barriga solidária" - Procedência parcial do pedido - Inconformismo de ambas as partes - Acolhimento parcial apenas do recurso do autor - Autor que tomou as medidas possíveis e providenciou reunião com representantes da ré - Operadora que teve ciência prévia da condição sui generis da gestação, informando a necessidade de envio da documentação em até 30 dias após o parto - Documentação remetida e inclusão dos gêmeos antes do prazo estipulado - Negativa de cobertura que não se justifica - Danos morais configurados - Fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 - Honorários contratuais - Impossibilidade de ressarcimento - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada em parte para condenar a ré no pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais e redefinir as verbas de sucumbência - Recurso da ré desprovido e recurso do autor parcialmente provido.
(AP no. 1037161-31.2017.8.26.0002, 5a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. J.L. Mônaco da Silva, julgado em 09/05/2018).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020